Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-70.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707536-70.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFERSON DOS SANTOS LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO SAFRA S A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NOVA TRENTO - SICOOB TRENTOCREDI/SC, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O O Apelante, Jeferson dos Santos Lima, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 71782042), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. No despacho de ID 71961923, oportunizou-se ao Recorrente juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo decorreu sem que houvesse adoção da providência (ID 72390105). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dele. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte. A despeito da ausência de mais informações, os autos revelam que ele é primeiro sargento do CBMDF (ID 71782009), e aufere renda bruta acima de R$ 13.000,00 (treze mil reais) (ID 71782011). Assim, à míngua de documentos que atestem a hipossuficiência do Recorrente, não há como deferir a gratuidade de justiça em favor dele. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator